Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DE ESCUSA ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. UM SEXTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida nos autos, narrado os fatos de forma segura e uníssona, e havendo a corroboração de suas oitivas pela prova documental, não há falar em ausência de provas quanto à autoria delitiva.
2. O dolo, elemento anímico da conduta, deve ser extraído daquilo que foi externado nos autos, porquanto se trata de circunstância intrínseca ao agente.
3. Na espécie, o dolo de assenhoramento definitivo é extraído pelo fato do réu ter dito à vítima, quando ela lhe telefonou, que não devolveria o celular, sendo esta a única circunstância provada nos autos atinente a seu elemento anímico, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade do crime de roubo e/ou a desclassificação de sua conduta para o crime de constrangimento ilegal.
4. Provado que o réu praticou o crime de roubo em desfavor de sua ex-companheira, tendo a sua conduta, inclusive, resultado em hematomas, por expressa vedação legal, não há falar na aplicação da escusa absolutória inserta no artigo 181, inciso I, do Código Penal.
5. Não há falar em aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de descumprimento de medidas protetivas pelo crime de roubo, uma vez que tais crimes possuem naturezas autônomas, visam à proteção de objetos jurídicos diversos, não sendo o primeiro meio necessário e indispensável para a prática do segundo. Ademais, os crimes foram cometidos com desígnios autônomos, o que afasta a consunção entre eles.
6. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
8. Tendo em vista a capacidade econômica do réu, que está desempregado, o "quantum" do valor fixado a título de reparação de danos morais deve ser mitigado para R$ 300,00 (trezentos reais).
9. Recurso parcialmente provido.